Tribunal: TJPA
Processo: 0014699-50.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014699-50.2016.8.14.0040

APELANTE: MARCELO BENTES DA SILVA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. PERÍCIA IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em tela a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para o deslinde da demanda, pois em que pese a realização de provas nos autos da referida ação, esta não tem o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO BENTES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos d
a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pela apelante em face de
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Consta dos autos de origem que a parte autora adquiriu um lote na 9ª etapa do empreendimento da requerida Nova Carajás, Bairro Carajás (Rua 121, Quadra 933, Lote 05) de forma financiada junto à requerida, sob promessas de valorização imobiliária. Porém, foi surpreendida com a construção de uma estrada de ferro pela empresa Vale S/A em setembro/2015 na localidade, que aduz ter desvalorizado o bairro e tirado todo o sossego e tranquilidade dos moradores. Sustenta que a requerida já tinha conhecimento e agiu de má-fé ao não repassar tal informação quando negociou o lote.

Requereu a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, além do dano material e moral e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento da multa por rescisão contratual. Como pedido alternativo, requereu a condenação da ré a pagar a desvalorização do imóvel. Sucessivamente, seja a demandada condenada a pagar reparação por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à requerente.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (IDs. 1305658 e 1305659):

“[...] DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
julgo parcialmente procedente a demanda
em face da NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com a consequente reintegração de posse em favor da Requerida;

B) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora,
podendo o promissário vendedor reter
:

B.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

B.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B) a título de multa compensatória pela rescisão.

C) CONDENAR a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de 0,5% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré.

Considerando a sucumbência da Requerida em parte mínima e que a rescisão do contrato decorreu da inadimplência do comprador, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato com espeque no art. 98 do CPC, ficam as obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º,
Idem
). [...].”

Inconformada, a parte autora interpôs embargos de declaração (ID. 1305660), os quais foram rejeitados (ID. 1305661).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID. 1305662, fls. 1-18), alegando, como preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seu pedido expresso de produção de prova pericial, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença que julgou antecipadamente a ação, por entender que a produção de prova testemunhal (oitiva das partes e testemunhas) e da prova pericial se faz imperiosa para o deslinde da presente ação.

No mérito, alega que a sentença não analisou os documentos carreados nos autos que contrariam a conclusão da sentença que fixou a data de 08.07.2013 como marco temporal da exigibilidade da obrigação de informar, sobre a construção da ferrovia.

Aduz que não foi analisado o laudo juntado pela parte autora, se limitando, o juízo de origem, a analisar os laudos exclusivos trazidos pela apelada, destacando que o laudo trazido com a inicial é uma perícia judicial, e que foi essa “criação hipotética de faixas de impacto” que permitiram a requerida receber o valor de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) nos autos da servidão minerária.

Assevera a nulidade da sentença por ser extra petita no que tange aos seguintes itens: exclusão de eventuais juros e multa de atraso do valor a ser restituído pela vendedora; a retenção pela vendedora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído à parte autora, levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; a retenção pela vendedora do percentual de 10% (dez por cento) sobre a valor a ser restituído à parte autora a título de multa compensatória pela rescisão, uma vez que se tratam de pedidos não formulados pelas requeridas e que configuram enriquecimento ilícito.

Afirma que a falta de análise do pedido alternativo contido na petição inicial acarreta o cerceamento ao direito de defesa e a negativa de prestação jurisdicional, conforme preconiza o artigo 5º, inciso LV art. 93, inc. IX da Constituição Federal, bem como a torna sem fundamentação, a teor do que dispõem o artigo 489, inciso II do CPC.

Alega ainda a necessidade de ser reformada a sentença de 1º grau com a condenação da requerida ao pagamento da referida multa de 10% pela rescisão contratual e 20% de honorários contratuais em razão de ter dado causa a presente demanda, apurada com base nos efetivos valores corrigidos.

Sobre as benfeitorias, requer a reforma da sentença para que a requerida seja condenada a pagar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor despendido pela parte demandante no imóvel.

Pugna pela indenização por danos morais e pela inversão do ônus da prova.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para considerar nula a sentença em razão do cerceamento de defesa e no mérito, seja reformada.

Sem contrarrazões, conforme Id. 1305662, fl. 28.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Adianto que procede a impugnação recursal.

O caso dos autos trata de questão controvertida conhecida. Já existe pronunciamentos judiciais dos integrantes da Seção de Direito Privado deste e. Tribunal em casos semelhantes.

Em julgamentos anteriores que envolve a mesma situação fática e de direito e a mesma demandada Imobiliária Nova Carajás, há entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte do TJPA se posicionando pela
necessidade de realização de perícia técnica
: Apelação nº. 0014762-75.2016.8.14.0040 - Acórdão nº. 16193107, Rel. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 14/09/2023, publicado em 22/09/2023; Apelação nº. 0003171-82.2017.8.14.0040 – Decisão monocrática Id. 12353696, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/01/2023; Apelação nº. 0001702-98.2017.8.14.0040 – Decisão monocrática Id. 6067969, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/08/2021; Apelação nº. 0007024-65.2018.8.14.0040 – Decisão Monocrática Id. 15677737, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 21/08/2023; Apelação nº 0012691-66.2017.8.14.0040 – Decisão Monocrática Id. 18407701, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 07/03/2024; e Apelação nº 0001122-68.2017.8.14.0040 – Decisão Monocrática Id. 18407696, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 07/03/2024.

Embora não desconheça outros julgados contrários ao entendimento acima sobre a mesma controvérsia: Apelação nº. 0002534-34.2017.8.14.0040, Acórdão Id. 14107757; Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/05/2023, publicado em 16/05/2023; e, Apelação nº. 0009971-29.2017.8.14.0040, Acórdão Id. 15402648; Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 01/08/2023, publicado em 03/08/2023,
filio-me ao entendimento que considera existente o cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial no curso da instrução probatória
, daí porque se reconhece a nulidade da sentença.

Voltando ao caso concreto, cinge-se a controvérsia recursal acerca da rescisão de contrato de aquisição de um terreno localizado no Loteamento Nova Carajás, em que a parte apelante requer a restituição das respectivas parcelas pagas, multa, juros compensatórios, danos materiais e morais, sob os argumentos recursais de que as promessas de desenvolvimento e valorização da área adquirida não foram cumpridas pela fornecedora e ainda pelo fato de que foi construída uma linha de ferro da Companhia VALE S.A. nas proximidades do terreno adquirido, o que por sua vez, teria desvalorizado e inutilizado o imóvel adquirido.

Inicialmente, a parte recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide sem a oitiva das partes e prova pericial requeridas.

Verifica-se que desde a inicial o apelante vem levantando a tese de necessidade de perícia para que fossem apuradas as benfeitorias realizadas em seu lote, a fim de que se obtivesse o valor preciso do dano material suportado com a rescisão contratual. Ainda, subsidiariamente, caso não fosse acolhida a rescisão contratual com a devolução das parcelas pagas, juros, multa e as indenizações por dano moral e material, que fosse ressarcido dos prejuízos advindos da desvalorização do imóvel.

Nesse contexto, entendo que houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial no curso da instrução probatória, daí porque se reconhece a nulidade da sentença.

Isso porque as benfeitorias poderiam até ter seus valores apurados em liquidação, mas têm que ser devidamente comprovadas e discriminadas, não sendo a fase de liquidação o momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas. A apuração feita em sede de liquidação apenas tem o objetivo de especificar o valor da indenização.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina preleciona sobre a necessidade de comprovação da existência das benfeitorias antes da liquidação:

“Outrossim, observa-se que é na contestação que o réu tem o momento próprio para alegar tudo aquilo que pretende que a sentença reconheça, como dispõe o art. 336 do CPC/15. Se o sujeito não alega e não faz prova cabal durante a instrução do processo, não é possível que pela sentença, sob pena de nulidade – por apreciar matéria extra petita – sejam apreciadas e julgadas benfeitorias que não ficaram devidamente provadas, inclusive quanto a seu custo e valor atual. No entanto, não basta a simples alegação do réu na contestação de que tem direito às benfeitorias, pois a ele compete descrevê-las e discriminá-las, vez que a simples menção genérica e sem conteúdo probatório é insuficiente para a indenização da retenção. (Embargos de retenção em razão de benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo demandado de boa-fé. Revista Fórum de Direito Civil: RFDC, Belo Horizonte, v. 5, n. 13, p. 175-199, set./dez. 2016. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/117927)

Na mesma direção, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE.

1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior.

5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum debeatur (apuração do valor da indenização).

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1836846/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

O julgamento antecipado da lide constitui uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo e tem seu cabimento condicionado à verificação da desnecessidade de produção de provas em audiência ou à ocorrência dos efeitos da revelia, na esteira do que prescrevia o art. 355, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para o deslinde da demanda, pois em que pese a existência de provas nos autos da referida ação, estas não têm o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca das benfeitorias, juntamente com a depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015.

Conforme salientado nos julgados que adotaram o mesmo posicionamento, não se verifica nos autos prova que possa comprovar quais possíveis transtornos a passagem do trem pela linha férrea podem causar ao Requerente, ou se de fato, houve depreciação do valor econômico do terreno, após a implantação da linha ferroviária, onde o demandante afirma já ter construído moradia e outras benfeitorias.

ASSIM, pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para acolher a preliminar e declarar nula a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de instrução probatória e produção da prova pericial.

No mais, prejudicado o mérito da apelação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024